Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado do autor contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para determinar que o réu limite os descontos referentes a todos os contratos de empréstimos firmados com o autor em, no máximo, 30% sobre sua remuneração; bem como, para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.322,83, correspondente a 70% dos valores de natureza salarial descontados da conta bancária do autor nos meses de maio, junho e julho de 2021.

2. Nas razões do recurso, insurge-se contra a improcedência do pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados em razão dos descontos abusivos da integralidade de sua verba salarial promovidos em sua conta bancária, nos meses de maio, junho e julho de 2021 (ID 32198731). Requer a reforma da sentença para julgar procedente todos os pedidos deduzidos na inicial.

3. Em contrarrazões, o réu sustenta ausência de má-fé ou ato ilícito, já que agiu nos “limites estritos da lei e em estrita observância da legalidade”. Afirma que os descontos das prestações promovidos diretamente na conta salário do autor foram expressamente autorizados no momento da contratação dos empréstimos (ID 32198912). Alega que o autor é plenamente capaz e não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou consentimento nos contratos de empréstimos firmados. Acrescenta que a Súmula 603 do STJ, que dispunha acerca da vedação de descontos sobre verbas de natureza salarial, foi cancelada. Requer o improvimento do recurso interposto pelo autor.

4. O cerne da controvérsia cinge-se, tão somente, na verificação da ocorrência de danos morais.

5. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

6. A jurisprudência[1] é pacífica no sentido de que é lícito os descontos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuado, aos quais não são aplicáveis a limitação de 30% prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento.

7. Desse modo, em princípio, não há se falar em indenização por danos morais, haja vista a licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira, já que respaldados em cláusulas contratuais bancárias livremente pactuadas.

8. Ocorre que, no caso em análise, o réu promoveu o desconto da totalidade da remuneração percebida, o que, a despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, não observa o mínimo existencial e tampouco condiz com os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Nesse sentido: (Acórdão 1255192, 07044767320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Demais disso, necessário considerar que as instituições financeiras, ao concederem créditos, têm o dever de observar a capacidade de pagamento do contratante, a fim de evitar o endividamento excessivo e assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor.

10. Dessarte, a despeito da autorização prevista no contrato de renegociação de dívidas (ID 32198912), o desconto da totalidade da remuneração do autor é arbitrário e configura abuso de direito, pois compromete o mínimo existencial e submete o consumidor à situação indigna, o que configura dano moral.

11. Outrossim, é evidente que a conduta ilícita do réu (retenção integral da remuneração) provocou instabilidade na administração da economia pessoal do autor e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-o a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade, a subsidiar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

12. Na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

13. Na hipótese, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral, guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para incluir a condenação do réu no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por danos morais, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da presente data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC).

15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021); (AgInt no AREsp 1884652/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021); (AgInt no REsp 1921441/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 24/09/2021); (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Precedente da Terceira Turma Recursal: (Acórdão 1380893, 07031041920218070012, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)